Tribunal: STF
Processo: HC 180388
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Guilherme Diogo Camilo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.833.954/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343.2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso defensivo.
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, via decisão monocrática, não conheceu do REsp 1.833.954/MG. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo. 
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, a atipicidade da conduta de tráfico de drogas imputada ao paciente ou a sua desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). Aponta que ‘em momento algum o acusado teve contato com tais drogas, uma vez que sua companheira foi apreendida na revista íntima. E para embasar uma condenação penal, não pode o magistrado se ater a meras suposições de que a droga seria entregue ao acusado pela esposa para mercancia na unidade prisional’. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. 
    Não há pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO CONSUMADO. TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo entendimento desta Corte, "Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final." (AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 9/10/2018).
    2. Hipótese em que o agravante e a corré, sua companheira, ajustaram previamente a data, a forma e o modo de entrega da droga (18g de maconha) no estabelecimento prisional, conforme por eles próprios afirmaram nos depoimentos judicias.
    3. A pretensão de desclassificação para conduta do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ).
    4. Agravo regimental não provido.”
    O magistrado de primeiro grau, ao condenar o paciente, ressaltou que ‘a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou sobejamente comprovada, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/13), pelo auto de apreensão (f. 22), pelo laudo de constatação preliminar da droga (fls. 26/27 e 33/34), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 119/123) e pelos demais elementos de prova coligidos aos autos. A autoria, por seu turno, mostra-se inconteste diante da confissão dos acusados, amparada pelo arcabouço probatório produzido em instrução’. 
    O Tribunal de Justiça rechaçou as teses defensivas de absolvição e desclassificação enfatizando que ‘é incontroverso o fato de que havia um ajuste prévio entre os acusados combinando a data, a forma e modo de entrega da droga no presídio’ e que ‘a manobra utilizada pelos denunciados para ingressar com droga dentro do presídio e, levando-se em conta a quantidade de droga arrecadada, equivalente a 18,58g de maconha, indicam condutas típicas de quem trafica’. 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘o agravante e a corré, sua companheira, ajustaram previamente a data, a forma e o modo de entrega da droga (18g de maconha) no estabelecimento prisional, conforme por eles próprios afirmaram nos depoimentos judicias’ e que ‘A pretensão de desclassificação para conduta do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ)’. 
    Nesse contexto, para acolher a insurgência defensiva quanto à absolvição do paciente e à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão, ‘O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); ‘a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); e ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora